Tribunal: STF
Processo: HC 87343
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-24
Data de publicação: 2007-04-24

Ementa:
EMENTAS: 1. PRISÃO PREVENTIVA. Medida cautelar. Natureza
   instrumental. Sacrifício da liberdade individual.
   Excepcionalidade. Necessidade de se ater às hipóteses legais.
   Sentido do art. 312 do CPP. Medida extrema que implica sacrifício
   à liberdade individual, a prisão preventiva deve ordenar-se com
   redobrada cautela, à vista, sobretudo, da sua função meramente
   instrumental, enquanto tende a garantir a eficácia de eventual
   provimento definitivo de caráter condenatório, bem como perante a
   garantia constitucional da proibição de juízo precário de
   culpabilidade, devendo fundar-se em razões objetivas e concretas,
   capazes de corresponder às hipóteses legais (fattispecie
   abstratas) que a autorizem.
2.      AÇÃO PENAL. Prisão preventiva.
   Decreto fundado na gravidade do delito, a título de garantia da
   ordem pública. Inadmissibilidade. Razão que não autoriza a prisão
   cautelar. Constrangimento ilegal caracterizado. Precedentes. É
   ilegal o decreto de prisão preventiva que, a título de
   necessidade de garantir a ordem pública, se funda na gravidade do
   delito.
3.      AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Decreto fundado na
   necessidade de restabelecimento da ordem pública, abalada pela
   gravidade do crime. Exigência do clamor público.
   Inadmissibilidade. Razão que não autoriza a prisão cautelar.
   Precedentes. É ilegal o decreto de prisão preventiva baseado no
   clamor público para restabelecimento da ordem social abalada pela
   gravidade do fato.
4.      AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Decreto
   fundado no perigo de fuga do réu. Garantia de aplicação da lei
   penal. Ilegalidade. Decisão de caráter genérico e vago. HC
   concedido. Precedentes. Fuga do réu e garantia de aplicação da
   lei penal, sobretudo quando invocadas em decisão genérica, sem
   alusão a dados específicos da causa, não constituem causas legais
   para decreto de prisão preventiva.